Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016972-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal garantida por seguro-garantia, com base no art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão quanto à distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do curso da execução fiscal, além de suposto descumprimento da proteção patrimonial pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Acórdão analisou todas as questões essenciais, reafirmando que o seguro-garantia não suspende a execução fiscal nem a exigibilidade do crédito tributário.

4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Seguro-garantia não suspende a execução fiscal ou a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151; Súmula 112/STJ). 2. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, art. 1.022; Súmula 112/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.694.261, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elera
Renováveis S/A contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, mesmo após a apresentação de seguro-garantia. O acórdão embargado decidiu que o seguro-garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nem o curso da execução fiscal, com fundamento no art. 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Em
seus embargo
s, a embargante alega omissão no acórdão ao afirmar que o recurso objetivava discutir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto, na verdade, questionava a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal garantida por seguro-garantia, sem realização de atos expropriatórios. Sustenta que a Fazenda Pública, mesmo com a garantia aceita, requereu a penhora online de valores já garantidos, configurando litigância de má-fé. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal no 1048020-30.2022.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta que não há omissão no acórdão, que analisou adequadamente os pontos controvertidos e está de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Sustenta que os embargos de declaração são uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, sendo inadequados para tal finalidade. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Elera
Renováveis S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, mesmo após a apresentação de seguro-garantia. O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento de que o seguro-garantia, embora apto para garantir o juízo, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso concreto, a embargante alega omissão no acórdão quanto à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a suspensão do curso da execução fiscal, argumentando que o recurso visava apenas impedir atos expropriatórios, dado que o crédito estaria integralmente garantido. Afirma ainda que houve omissão quanto à análise da penhora online requerida pela Fazenda Pública, em suposto descumprimento da proteção patrimonial garantida.

Tais alegações, entretanto, não encontram respaldo. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reafirmando a inaplicabilidade do seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do curso da execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ademais, o acórdão foi expresso ao garantir a preservação patrimonial da embargante, afastando qualquer hipótese de liquidação antecipada da garantia antes do trânsito em julgado.

A pretensão da embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que enseje a modificação do julgado, sendo certo que eventual inconformismo deve ser manejado pelas vias recursais adequadas.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração, por serem tempestivos,
e,

no mérito, os
REJEITOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025